Tribunal: TJBA
Processo: 8166503-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8166503-51.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: JAMILLE OLIVEIRA MARTINELLI BARBOSA e outros Advogado(s):KAIO DE ALBERGARIA IGLESIAS MOURE ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE POR CRITÉRIO ETÁRIO. LONGO PERÍODO DE USO. INÉRCIA DA SEGURADORA. SUPRESSIO E SURRECTIO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a exclusão de beneficiária de plano de saúde por ter atingido a maioridade, após prolongado período de permanência como dependente sem objeções da operadora; (ii) verificar se há configuração de dano moral indenizável em razão da comunicação de exclusão do plano de saúde. 2. A exclusão unilateral de beneficiária por critério etário, após mais de seis anos de permanência no plano como dependente sem qualquer contestação da operadora, viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, justificando a aplicação dos institutos da supressio e surrectio. 3. A conduta omissiva da operadora durante longo período gera legítima expectativa de continuidade do vínculo contratual, não podendo ser rompido de forma unilateral e intempestiva. 4. A comunicação de futura exclusão, sem efetiva ruptura contratual ou negativa de atendimento, não configura dano moral indenizável. O abalo emocional alegado não ultrapassa os limites do mero aborrecimento contratual, não estando caracterizada violação a direito da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8166503-51.2023.8.05.0001, em que figura como apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e apeladas JAMILLE OLIVEIRA MARTINELLI BARBOSA e LUCIVANIA SANTOS OLIVEIRA MARTINELLI. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.